Tribunal: TJDFT
Processo: 0702584-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. SISBAJUD. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. PARCIMÔNIA NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante postula duas providências semelhantes, mas distintas: a reiteração ordinária de pesquisa de ativos financeiros da parte agravada e a reiteração automática programada no sistema Sisbajud.

2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa de bens no sistema Sisbajud, quando transcorrido significativo lapso temporal – no caso, aproximadamente 3 (três) anos e 5 (cinco) meses – da última pesquisa de ativos financeiros, sem a necessária comprovação de modificação da situação econômica do devedor.

3. A ferramenta de reiteração automática da consulta de ativos financeiros deve ser utilizada de forma parcimoniosa, pois demandará tempo maior de permanência do processo naquele estágio de pesquisa, já que a reiteração automática requer espaço de tempo considerável para sua execução. Em consequência disso, outros milhares de processos em situação semelhante ficarão paralisados à espera (por tempo inestimável) do encerramento das consultas de cada um para que, finalmente, encontrem seu rumo conforme suas particularidades.

4. Sobreleva notar que a adoção indiscriminada e em massa do mecanismo da reiteração automática de pesquisas pode causar prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e à adequada observância do dever de impulso oficial.

5. A despeito de ser possível a realização episódica e pontual de nova pesquisa no sistema Sisbajud na situação presente, afigura-se impertinente a reiteração automática e prolongada no tempo, conforme pretendido pelo agravante, razão pela qual o recurso deve ser provido apenas em parte.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.